Tribunal: TJMT
Processo: 1003576-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003576-77.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), RUBENS BERNARDO DE AGUIAR - CPF: 241.344.301-00 (EMBARGANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA EXTRATO BANCÁRIO DO AUTOR DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO
– PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - REANALISE DE MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA - ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o J uiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo Embargante.

In casu,

em que pese as alegações do Embargante, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de
comprovar
que, em julho de 2015, não recebera qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do Embargante, de modo que não há falar em alteração do percentual dos juros.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003576-77.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
RUBENS BERNARDO DE AGUIAR
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o
decisum
é contraditório. Diz que foi ludibriado, pois procurou o Banco Embargado para contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

Ressalta, ainda, que o contrato apresentado pelo Banco Embargado se encontra em branco quanto a informação da taxa de juros e custo efetivo total e, também, não foi enviado cartão magnético.

Sustenta a
nulidade do acórdão, ao argumento de que é necessária a realização de perícia grafotécnica, ante a existência de indícios de fraude/adulteração nos documentos apresentados pelo banco.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022